Tribunal: TJSP
Processo: 2259790-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Substituição processual solicitada pela cessionária do crédito – Indeferimento – Ação Monitória, já em fase de cumprimento de sentença – Incidência à espécie do disposto no artigo 778, § 1o, III e § 2 do CPC – Ausência de prejuízo à parte devedora – Decisão Reformada – Agravo Provido.